Tribunal: TJSP
Processo: 1008120-49.2015.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Fiscalização – Exercícios de 2010, 2012 e 2013 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem a realização de citação ou constrição patrimonial – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Fiscalização – Exercícios de 2010, 2012 e 2013 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem a realização de citação ou constrição patrimonial – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.